Tribunal: TJPA
Processo: 0003767-10.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003767-10.2014.8.14.0028

APELANTE: CARAJAS REDE DE COMUNICACAO LTDA - EPP, E C C EMPRESA DE COMUNICACAO CARAJAS LTDA, SISTEMA FOX DE COMUNICACAO LTDA

APELADO: SEBASTIANA CARVALHO VIEIRA, LINDENBERG DE CARVALHO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM E NOME DE ADOLESCENTE ASSOCIADO A ATO INFRACIONAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DEVER DE CUIDADO DA IMPRENSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa jornalística contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por indivíduo que à época dos fatos era adolescente, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 em razão da divulgação de imagem e nome do autor em matéria jornalística que o associava à prática de ato infracional, em violação às normas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a publicação de imagem e nome de adolescente detido em apuração de ato infracional, com base em declaração não verificada de que seria maior de idade, configura ato ilícito indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser reduzido por suposta culpa exclusiva da vítima e ausência de repercussão danosa concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação de imagem e nome de adolescente associado à prática de ato infracional configura violação direta aos arts. 143 e 247 do ECA, normas de ordem pública destinadas à proteção da dignidade e intimidade de pessoas em desenvolvimento.

A liberdade de imprensa, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente diante de direitos fundamentais conflitantes, como a proteção da imagem de menores de idade.

A atividade jornalística impõe ao profissional o dever de diligência, sendo inadmissível que a identificação do entrevistado como maior de idade baseie-se unicamente em sua declaração verbal, sem qualquer checagem documental ou confirmação junto às autoridades.

A alegação de erro justificável ou culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade do veículo de comunicação, pois não houve comprovação de adoção de cautelas mínimas, ônus que incumbia à apelante.

O dano moral é in re ipsa, sendo presumido em razão da exposição indevida da imagem e identidade do menor em situação vexatória, dispensando a comprovação de prejuízo psíquico ou social específico.

O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte local da empresa, a gravidade da conduta e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A divulgação de nome e imagem de adolescente em matéria jornalística sobre ato infracional configura ato ilícito, ainda que o menor tenha declarado ser maior de idade.

O dever de cautela na apuração da idade do entrevistado recai integralmente sobre o veículo de comunicação, sendo insuficiente a simples declaração verbal desacompanhada de verificação.

O dano moral decorrente da exposição indevida de adolescente em situação criminosa presume-se (in re ipsa), independentemente de prova de abalo concreto.

O valor de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando o caráter compensatório e pedagógico sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 220 e 227; ECA (Lei nº 8.069/1990), arts. 143 e 247, § 1º; CC, arts. 180, 884, 944, parágrafo único, e 945; CPC, arts. 373, I, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1075412/PE, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.11.2023; STJ, REsp nº 1.875.402/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.04.2024; STJ, REsp nº 1783269/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1018992/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2019; TJ-PA, Ap. Cív. nº 8761558-72.2018.8.14.0301, rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.10.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1004046-60.2017.8.26.0441, rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 19.10.2022; TJ-MG, Ap. Cív. nº 1.0000.22.158901-3/001, rel. Desa. Maria Luiza Santana Assunção, j. 15.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003767-10.2014.8.14.0028

APELANTE: CARAJÁS REDE DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

APELADO: LINDENBERG DE CARVALHO BARROS (representado por SEBASTIANA CARVALHO VIEIRA)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARAJÁS REDE DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por LINDENBERG DE CARVALHO BARROS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Transcrevo trecho da sentença recorrida:

(...)

Eis o breve relatório. DECIDO

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da ECC- Empresa de Comunicação Carajás Ltda – TV ELDORADO e Sistema Fox de Comunicação, uma vez que não restou demonstrando em momento algum que teria exibido a reportagem identificando o adolescente. Nesse caso, não havendo qualquer relação jurídica entre as partes não há que se falar em responsabilização.

Em relação à fundamentação apresentada quanto a preliminar de inépcia, o arrazoado na questão se confunde com a ilegitimidade já apreciada. Logo, tendo a inicial preenchido os requisitos do art. 319 do CPC, é o caso de rejeição.

Não havendo outras preliminares, passo ao mérito.

Analisando os autos, percebe-se que o cerne da demanda consiste na análise de suposta conduta violadora de direito de adolescente, consistente especificamente no cometimento de infração prevista no art. 247, do ECA, uma vez que os Requeridos teriam veiculado imagem de adolescentes em alegada situação de cometimento de ato infracional.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, com o escopo de salvaguardar a integridade física e psíquica dos menores, bem como proteger sua imagem e sua honra estabelece diversas condutas de caráter preventivo, restringindo a publicação, na imprensa, de conteúdo que possa ser prejudicial ao adolescente. Nesse diapasão, o art. 143, do estatuto em destaque, dispõe o seguinte:

Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.

Por seu turno, o art. 247, § 1º, do ECA, recentemente alterado pela Lei nº 14.811/2024, prevê o seguinte:

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.

§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou em outro ato ilícito que lhe seja atribuído, de forma a permitir sua identificação. (Redação dada pela Lei nº 14.811, de 2024)

Destaco que a da preservação da intimidade do menor possui amplo resguardo não apenas em âmbito nacional, mas também se encontra chancelado na esfera internacional, como nas Regras de Beijing, que estabelecem a necessidade da proteção da intimidade do menor, para evitar que a publicidade indevida prejudique os jovens e a sua formação.

Não se desconhece acerca da importância da livre manifestação do pensamento, informação e liberdade de imprensa, inclusive sendo essa última reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como garantia de segundo grau (ou garantia de garantia), uma vez que seria por meio dela assegurada as demais garantias.

Lado ou outro, não se trata de direito fundamental de natureza absoluta, podendo ser relativizado a depender da situação, especialmente quando diante de conflito com outros direitos fundamentais. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - ABUSO DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A garantia à liberdade de imprensa consagrada pela Constituição da Republica deve ser equilibrada e sopesada com os demais direitos fundamentais, bem como exercida dentro de limites éticos. 2 - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, porquanto não demonstrado o abuso de direito na publicação de matéria jornalística, improcede o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. (TJ-MG - Apelação Cível: 5031824-16 .2019.8.13.0024 1 .0000.24.007899-8/001, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

Visando a compatibilizar a proteção dos menores com a liberdade de expressão, observa-se que o dispositivo proíbe a identificação do menor, seja por foto ou pela referência ao seu nome, permitindo que a página narre os fatos relacionados com a prática do ato infracional, sem, contudo, identificar o adolescente a quem a prática é atribuída.

No caso em comento, a materialidade da conduta praticada pelo Correio do Tocantins se encontra devidamente demonstrada, conforme se observa na imagem colacionada (ID. 72700242 – Pág. 2 e ID. 72700243 – Pág. 1).

O texto da notícia divulgada pela parte ré apresenta informações que concluem o envolvimento da menor com a prática de atos infracionais e ainda anexou imagens do menor. Por se tratar de divulgação de fotos em plataforma de rede social, expõe a menor a comentários agressivos, bem como, mantém um meio que incita violência.

A não observância do que se encontra disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente afronta a preservação e respeito à dignidade do adolescente, que abrange expressamente a preservação da sua imagem.

Dessa forma, tendo a parte demandada identificado o menor, mediante a publicação de seus nome completo e fotografia, lhe atribuindo a prática de ato infracional, incorreu na prática da infração prevista no art. 247, do ECA. Coadunando-se com o exposto, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ECA - PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA EM REDE SOCIAL - CITAÇÃO DO NOME COMPLETO E FOTOS DA MENOR - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE ATO INFRACIONAL - CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- A realização de audiência de instrução e julgamento é mera faculdade do magistrado, que poderá proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda que as provas constantes dos autos são suficientes para firmar sua convicção.

- O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a divulgação de imagens e identificação de crianças e adolescentes envolvidos na prática de ato infracional (Lei n. 8069/90, art. 250).

- O escopo do art. 247 do ECA é proteger a imagem do menor contra exposição midiática na cobertura de atos infracionais, impedindo que o adolescente fique estigmatizado na sociedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.158901-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 16/12/2022)

Veja-se que não exime sua responsabilidade o fato do adolescente ter alegado possuir 18 (dezoito) anos de díade no momento da entrevista, uma vez que a veracidade dessa informação poderia ser facilmente verificada pelo profissional de imprensa antes de divulgar as imagens, o que, contudo, deixou de ser feito.

De fato, a própria compleição física dos custodiados indicava a provável juventude, de forma que merecia maior cautela por parte dos agentes de imprensa, identificando-os e qualificando-os, a fim de aferir a idade de cada um.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal acerca da divulgação de informações falsas:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA . RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 3 . Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (disclaimer), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político anti-comunista na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos. Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais . Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios". (STF - RE: 1075412 PE, Relator.: Min . MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024)

Mutatis mutandis, o referido entendimento pode ser estendido para os presentes autos, em que caberia ao veículo de comunicação social aferir a veracidade da informações, inclusive quanto a alegada idade do adolescente, uma vez que pela simples análise casuística de compleição física poderia se inferir acerca da tenra idade dos custodiados.

De mais a mais, os elementos indicam suficientemente conduta violadora a direito de personalidade e, como tal, enseja o dever de reparação.

No que tange ao quantum arbitrado, não há critérios fixos e a jurisprudência das Cortes Superiores pautam-se, via de regra, em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Na presente situação, considerando que a violação consistiu somente em divulgação em jornal de circulação local, entendo prudente fixar indenização para reparação do dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ação de indenização por danos morais por uso indevido da imagem de menor. Veiculação não autorizada de foto dos autores em matéria jornalística atribuindo-lhes a prática de ato infracional. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelação de ambos os requeridos . Pedido de justiça gratuita à requerida Jornal Bem Te Vi, empresário individual-MEI – cabimento. Patrimônio da pessoa jurídica que se confunde com a de seu representante. Hipossuficiência comprovada. Cerceamento de defesa – não caracterizado . Dilação probatória desnecessária. Omissão na r. sentença quanto à improcedência dos pedidos das genitoras dos autores. Acolhimento . Alegação de ausência de dano aos menores a ensejar a indenização – Não acolhimento. Incidência das disposições do artigo 143 da Lei nº 8.069/1990 ( ECA). Responsabilidade das rés caracterizada . Danos morais configurados, arbitradas em montantes razoáveis (R$3.000,00 para cada autor). Manutenção do "Quantum" indenizatório. Afastamento da solidariedade das requeridas – acolhimento . Solidariedade que não se presume. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recursos de ambos os requeridos parcialmente providos . (TJ-SP - AC: 10040466020178260441 SP 1004046-60.2017.8.26 .0441, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 19/10/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ECA - PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA EM REDE SOCIAL - CITAÇÃO DO NOME COMPLETO E FOTOS DA MENOR - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE ATO INFRACIONAL - CONDUTA ILÍCITA VERIFICADA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A realização de audiência de instrução e julgamento é mera faculdade do magistrado, que poderá proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda que as provas constantes dos autos são suficientes para firmar sua convicção - O Estatuto da Criança e do Adolescente veda a divulgação de imagens e identificação de crianças e adolescentes envolvidos na prática de ato infracional (Lei n. 8069/90, art. 250)- O escopo do art . 247 do ECA é proteger a imagem do menor contra exposição midiática na cobertura de atos infracionais, impedindo que o adolescente fique estigmatizado na sociedade. (TJ-MG - AC: 10000221589013001 MG, Relator.: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/12/2022)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, para condenar a Requerida CARAJAS REDE DE COMUNICAÇÃO – EPP (Correio Tocantins) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e incidentes juros de mora pela SELIC desde o evento dano (data da publicação da imagem).

JULGO EXTINTO com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Para fins de liquidação, é vedado a incidência concomitante de IPCA e SELIC, uma vez que essa última engloba correção monetária e juros.

Condeno a Requerida CARAJAS REDE DE COMUNICAÇÃO – EPP (Correio Tocantins) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do proveito, sendo os honorários em favor do FUNDEP.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em sua petição inicial, o autor, ora apelado, narra que em fevereiro de 2014, quando ainda era adolescente, foi apreendido e teve seu nome completo e sua imagem expostos em matéria jornalística veiculada pela ré, que o associava à prática de ato infracional análogo a roubo. Sustenta que tal divulgação viola frontalmente as normas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), causando-lhe abalo moral indenizável.

Juntou documentos.

A ré, ora apelante, em sua contestação, defendeu a improcedência da ação. Arguiu, em síntese, que foi induzida a erro pelo próprio autor, que, durante entrevista na delegacia, declarou expressamente possuir 18 (dezoito) anos. Sustentou, assim, a ausência de ato ilícito, dolo ou culpa, e a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

A Requerida ECC – Empresa de Comunicação Carajás LTDA – TV ELDORADO alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, defende que a conduta não gerou dano moral indenizável.

Por sua vez, a Requerida SISTEMA FOX DE COMUNICAÇÃO suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, defende que a conduta está amparada pela liberdade de impressa e não gerou dano moral indenizável.

Após a instrução, sobreveio a sentença guerreada, que entendeu pela procedência parcial do pleito, sob o fundamento de que a conduta da ré violou o ECA e que a alegada falsa informação prestada pelo autor não exime o veículo de comunicação de seu dever de cautela, configurando-se o ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

Inconformada, a apelante interpõe o presente recurso. Aduz a tempestividade da apelação, uma vez que a ciência da sentença ocorreu em 30/06/2025, com prazo final para interposição em 21/07/2025, e comprova o recolhimento do preparo recursal.

Sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que agiu amparada pela boa-fé objetiva e por erro justificável, uma vez que a divulgação da imagem e do nome do apelado foi precedida por sua declaração expressa de que possuía 18 anos no momento da entrevista. Alega que, conforme o art. 180 do Código Civil, o menor que oculta dolosamente sua idade não pode invocar sua incapacidade, situação que considera análoga ao caso.

Defende a culpa exclusiva da vítima como causa de rompimento do nexo de causalidade, afirmando que a declaração do apelado de ser maior de idade foi o elemento causal autônomo e suficiente para a divulgação da matéria jornalística. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 945 do Código Civil para reforçar a tese de que o fato exclusivo da vítima exclui a responsabilidade de indenizar.

Informa que não houve comprovação do dano moral, pois não existem provas de que a divulgação da imagem tenha causado consequências danosas à esfera psíquica ou social do apelado. Aponta que o ônus da prova, segundo o art. 373, I, do CPC, é do autor e que a ausência de comprovação do abalo concreto leva à inexistência de dano indenizável.

Argumenta que a condenação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, já que a própria conduta do apelado foi determinante para o ocorrido. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de improcedência, requer a redução do valor da indenização, com base no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Sustenta que o valor fixado é desproporcional, considerando que a conduta, se culposa, foi de grau leve, decorrente de erro escusável, e que a empresa é de comunicação local, sem provas de que a publicação tenha tido repercussão nacional. Menciona o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para pedir a fixação de uma quantia simbólica e justa.

Ao final, requer:

O conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação indenizatória por ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e culpa exclusiva da vítima.

Alternativamente, a redução equitativa do valor arbitrado, com fundamento no art. 944, parágrafo único, do Código Civil, considerando a inexistência de dolo, a contribuição do apelado para o evento e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários recursais.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se a perquirir a existência de responsabilidade civil da empresa de comunicação apelante pela divulgação do nome e imagem do apelado, à época adolescente, em matéria jornalística que noticiava a apuração de ato infracional.

A apelante fundamenta sua defesa na tese de erro escusável, alegando que o próprio apelado declarou ser maior de idade. Contudo, tal argumento não merece prosperar para o fim de afastar sua responsabilidade.

A Constituição Federal de 1988, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de imprensa como pilar da democracia (art. 220), estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e ao respeito, colocando-os a salvo de toda forma de negligência e discriminação (art. 227).

Nessa senda, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), concretizando o comando constitucional, estabelece uma proteção especial e rigorosa quanto à imagem e identidade de adolescentes envolvidos em atos infracionais. Os artigos 143 e 247 do referido diploma legal são categóricos ao vedar a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que permitam a identificação do adolescente. Trata-se de norma de ordem pública que visa proteger o indivíduo em desenvolvimento da estigmatização social e garantir-lhe maiores chances de ressocialização.

A conduta da apelante, ao publicar o nome completo e a fotografia do apelado, configurou, de forma inequívoca, um ato ilícito por violação à legislação especial
(ID. 72700242 – Pág. 2 e ID. 72700243 – Pág. 1).

A
alegação de que foi induzida a erro pela declaração do adolescente não a exime da responsabilidade. A atividade jornalística, pela sua relevância e impacto social, impõe a quem a exerce um dever especial de cautela e diligência na apuração e divulgação dos fatos. Confiar na palavra de um jovem detido em uma delegacia, sem buscar a mínima confirmação de sua idade junto às autoridades competentes, representa uma falha grave nesse dever de cuidado. A compleição física do jovem, como bem salientado em primeiro grau, já poderia ser um indicativo a demandar maior prudência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade, não sendo escudo para a publicação de informações que violem direitos da personalidade, especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade, como os adolescentes.

RECURSO ESPECIAL (ART. 105, III, "A" E "C", DA CF) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA, EM SITE DE NOTÍCIAS, A RESPEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - TEXTO RELATANDO FATOS VERÍDICOS, MAS ENCABEÇADO POR MANCHETE QUE PERMITE AO LEITOR ATRIBUIR CONDUTA ATIVA, ACERCA DOS FATOS, À PRÓPRIA VÍTIMA, MENOR DE IDADE À ÉPOCA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

Hipótese: Discussão quanto à responsabilidade civil de órgão de imprensa que, posto divulgue matéria jornalística relatando a ocorrência de fato verídico e sem identificar os envolvidos, intitula a respectiva manchete com termos que permitem atribuir à própria vítima conduta ativa, quando, em verdade, fora agente passiva do crime de estupro de vulnerável.

1. Não se conhece de recurso especial no que tange à tese de afronta a dispositivos Constitucionais, por se tratar de competência privativa do Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF.

2. É deficiente a fundamentação do recurso interposto com base na alínea "c", do art. 105, III, da CF, quando suas razões deixam de indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados, bem como no caso em que são apresentados precedentes paradigma, que tratam de casos com natureza e peculiaridades diversas da hipótese retratada no aresto combatido.

3. Consoante esta Corte Superior tem reiteradamente assentado, "a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil;

(II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801.109/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).

4. Comete ato ilícito, por abuso de direito, o órgão de imprensa que, apesar de divulgar fato verídico, relaciona a notícia à manchete de caráter manifestamente ofensivo à honra da vítima de crime de estupro de vulnerável, atribuindo à adolescente conduta ativa ante o fato ocorrido, trazendo menções injuriosas a sua honra.

5. Os cuidados a serem dispensados pelos órgãos de imprensa, quando da divulgação de notícias envolvendo menores de idade, devem ser redobrados, face ao dever imposto à toda sociedade de zelar pelos direitos e o bem-estar da pessoa em desenvolvimento (arts. 16 e 17 do ECA).

6. Ainda que a notícia não contenha dados objetivos que possam identificar a vítima ao público em geral, é evidente, contudo, que ela própria e aqueles que circundam seus relacionamentos mais próximos têm conhecimento de que os fatos ofensivos lhe foram atribuídos, ressaindo daí dano psíquico-psicológico decorrente dos termos infamantes contidos na chamada da matéria, sobretudo por se cuidar a ofendida de menor de idade e por ter a manchete denotado a ideia de que esta fora a responsável pelo episódio.

7. Irrelevância de posterior retratação do órgão de imprensa, porquanto já consumado, àquela altura, o dano moral à vítima da veiculação da notícia.

8. Responsabilidade civil reconhecida, face à junção de todos os seus elementos: ato ilícito cometido por abuso de direito, aliado ao nexo de causalidade entre o agir e o dano moral impingido.

Indenização fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade, em patamar que não traduz enriquecimento sem causa à vítima.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp n. 1.875.402/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 9/5/2024.)

Ementa: DIREITO CIVIL, INFANTOJUVENIL E TELEMÁTICO. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDE SOCIAL. DANOS MORAIS E À IMAGEM. PUBLICAÇÃO OFENSIVA. CONTEÚDO ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. RETIRADA. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. DEVER DE TODA A SOCIEDADE. OMISSÃO RELEVANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 18) e a Constituição Federal (art. 227) impõem, como dever de toda a sociedade, zelar pela dignidade da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, com a finalidade, inclusive, de evitar qualquer tipo de tratamento vexatório ou constrangedor. 1.1. As leis protetivas do direito da infância e da adolescência possuem natureza especialíssima, pertencendo à categoria de diploma legal que se propaga por todas as demais normas, com a função de proteger sujeitos específicos, ainda que também estejam sob a tutela de outras leis especiais. 1.2. Para atender ao princípio da proteção integral consagrado no direito infantojuvenil, é dever do provedor de aplicação na rede mundial de computadores (Internet) proceder à retirada de conteúdo envolvendo menor de idade - relacionado à acusação de que seu genitor havia praticado crimes de natureza sexual - logo após ser formalmente comunicado da publicação ofensiva, independentemente de ordem judicial. 2. O provedor de aplicação que, após notificado, nega-se a excluir publicação ofensiva envolvendo menor de idade, deve ser responsabilizado civilmente, cabendo impor-lhe o pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima da ofensa. 2.1. A responsabilidade civil, em tal circunstância, deve ser analisada sob o enfoque da relevante omissão de sua conduta, pois deixou de adotar providências que, indubitavelmente sob seu alcance, minimizariam os efeitos do ato danoso praticado por terceiro, o que era seu dever. 2.2. Nesses termos, afigura-se insuficiente a aplicação isolada do art. 19 da Lei Federal n. 12.965 /2014, o qual, interpretado à luz do art. 5º , X , da Constituição Federal , não impede a responsabilização do provedor de serviços por outras formas de atos ilícitos, que não se limitam ao descumprimento da ordem judicial a que se refere o dispositivo da lei especial. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1783269 MG 2017/0262755-5 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 18/02/2022)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DA FOTOGRAFIA DE ADOLESCENTES ASSOCIADA AO USO DE CRACK. ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual, quanto à nulidade do julgamento em razão de prevenção de órgão julgador, atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 2. Segundo o Tribunal de origem, a fotografia da matéria jornalística tida como ofensiva retrata a imagem dos adolescentes, autores da ação, como usuários de crack e, embora distorcida, permitiu fossem eles reconhecidos por pessoas do seu convívio. A modificação de tal entendimento, relativo à possibilidade de identificação dos menores na imagem, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Não obstante o caráter informativo do noticiário demandado e seu perceptível interesse público, ficou claro o abuso no direito de informar, mormente porque, na hipótese, em se tratando de adolescentes, cabia à empresa jornalística maior prudência e cautela na divulgação do fato associado à fotografia dos menores, de forma a evitar a indevida e ilícita violação de seu direito de imagem e dignidade pessoal. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados às vítimas. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 1018992 SP 2016/0304471-3 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 09/09/2019)

Corroborando esse entendimento, o seguinte julgado desta relatora:

Ementa: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM VIOLADO. ABUSO DO DIREITO. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO A HONRA. PRINCÍPIOS VIOLADOS. DESPROPORCIONALIDADE QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE , Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 8761558720188140301 16462344 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 11/10/2023)

E deste egrégio TJ/PA:

Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado. 2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e ...Ver ementa completaadministrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143 ). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: RESP 9007420098140301 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 23/11/2021)

Ainda que se considere a conduta do apelado, que deliberadamente faltou com a verdade sobre sua idade, tal fato é juridicamente irrelevante para a configuração da responsabilidade civil da apelante e não caracteriza culpa concorrente. Sobre a atividade jornalística recai um intransferível dever de zelo e diligência, que é potencializado quando a matéria envolve pessoas em situação de manifesta vulnerabilidade, como um indivíduo detido em uma delegacia. A simples declaração verbal, desacompanhada de qualquer verificação documental, é insuficiente para eximir a empresa de seu dever de cuidado. A apelante não logrou comprovar nos autos ter se cercado das cautelas mínimas que a profissão exige, como a solicitação de um documento de identidade ou a confirmação da informação com a autoridade policial, ônus que lhe incumbia. Nesse cenário, a responsabilidade pelo evento danoso recai integralmente sobre a apelante, que, ao agir de forma negligente e assumir o risco da publicação sem a devida checagem, atraiu para si as consequências integrais de seu ato ilícito.

Quanto ao dano moral, este é inegável e decorre da própria ilicitude da conduta (dano in re ipsa). A exposição indevida da imagem e do nome de um adolescente em um contexto criminal é, por si só, ofensiva à sua honra, imagem e dignidade, gerando um abalo presumido.

Finalmente, no que tange ao quantum indenizatório, a r. sentença fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tenho que tal montante se revela justo, razoável e proporcional. O valor estabelecido atende à sua dupla função: compensar o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir de desestímulo pedagógico para que a apelante adote maior diligência em sua atividade profissional, tudo isso sem causar enriquecimento sem causa ao autor. Vejamos:

Ementa: Ação de indenização por danos morais por uso indevido da imagem de menor. Veiculação não autorizada de foto dos autores em matéria jornalística atribuindo-lhes a prática de ato infracional. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelação de ambos os requeridos. Pedido de justiça gratuita à requerida Jornal Bem Te Vi, empresário individual-MEI – cabimento. Patrimônio da pessoa jurídica que se confunde com a de seu representante. Hipossuficiência comprovada. Cerceamento de defesa – não caracterizado. Dilação probatória desnecessária. Omissão na r. sentença quanto à improcedência dos pedidos das genitoras dos autores. Acolhimento. Alegação de ausência de dano aos menores a ensejar a indenização – Não acolhimento. Incidência das disposições do artigo 143 da Lei nº 8.069 /1990 ( ECA ). Responsabilidade das rés caracterizada. Danos morais configurados, arbitradas em montantes razoáveis (R$3.000,00 para cada autor). Manutenção do "Quantum" indenizatório. Afastamento da solidariedade das requeridas – acolhimento. Solidariedade que não se presume. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. Recursos de ambos os requeridos parcialmente providos. TJ-SP - Apelação Cível 10040466020178260441 Peruíbe JurisprudênciaAcórdãopublicado em 19/10/2022

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação acima.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a exigibilidade em favor do FUNDEP.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025